Tribunal: TJBA
Processo: 8058556-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058556-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITA MÉDICA LEGISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM INFECTOLOGIA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXIGÊNCIA LEGAL DE CORRELAÇÃO ENTRE A ESPECIALIDADE DO PERITO E O OBJETO DA PERÍCIA. ART. 465 DO CPC. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.005/2017 DO TJBA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016. INADEQUAÇÃO TÉCNICA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exigência contida no art. 465, caput, do Código de Processo Civil de que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia constitui imperativo legal que não se satisfaz com a mera condição de médico do profissional designado, sendo indispensável a correlação direta entre sua formação técnica e a matéria submetida ao exame pericial. Em demanda que versa sobre sequelas físicas em membros inferiores decorrentes de acidente automobilístico, a avaliação técnica do grau e da natureza das lesões reclama profissional com especialidade em ortopedia e traumatologia, não se mostrando adequada a nomeação de médica legista com especialização em infectologia, área alheia ao objeto da controvérsia. Existindo profissionais com a especialidade requerida devidamente cadastrados no CPTEC/TJBA, impõe-se a substituição da perita nomeada, em observância ao Decreto Judiciário nº 1.005/2017 deste Tribunal e à Resolução CNJ nº 233/2016, que determinam a nomeação de perito com competência técnica compatível com o objeto da perícia. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058556-67.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, LUCAS SOUSA OLIVEIRA, e, como agravado, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR